Tribunal: TJPA
Processo: 0802781-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802781-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LOURENCO DE SOUSA PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou, entre outros, a fixação de multa diária e prazo para cumprimento de obrigação. A agravante sustentou a ausência de fundamentação para a multa, a insuficiência do prazo fixado e a necessidade de intimação pessoal da parte para incidência de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica e fundamentada dos termos da decisão agravada, conforme o artigo 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente impugne de forma clara e fundamentada os termos da decisão agravada, não sendo admissível a mera repetição de argumentos anteriormente apresentados.

No caso concreto, constatou-se que o agravante limitou-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem enfrentar de forma específica e substancial os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

A ausência de impugnação específica caracteriza manifesta inadmissibilidade do agravo interno, em conformidade com o artigo 1.021, § 1º, do CPC, e com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-PA.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe em observância ao princípio da segurança jurídica e ao adequado funcionamento do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que se limita a reproduzir os fundamentos do recurso anterior, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e é manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019. TJ-PA, Agravo Interno em Apelação, Processo 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor da decisão monocrática ID 20375199 proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de
agravo de instrumento
e neguei provimento mantendo a decisão agravada.

Inconformado, o agravante pugna pela reconsideração da decisão monocrática por mim proferida. Alega que
não há qualquer fundamento a fixação de multa, e ressalta que a multa pode ser minorada, se considerada excessiva, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC, bem como, pontua que o prazo de 5 dias para devolução é insuficiente, especialmente para uma instituição financeira de grande porte com processos administrativos complexos.

Por fim, destaca a necessidade de
intimação pessoal da parte, para a incidência da astreintes
,
nos termos do entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da decisão interlocutória proferida em 1º grau, a qual estabelece:

“
(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial. Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo. Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial). Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial
, na forma do art. 846, do CPC. Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias. Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias
(...)”.

Nesse sentido, proferi decisão negando provimento ao agravo de instrumento
, para manter integralmente a decisão de origem, nos seguintes termos
(grifos do original)
:

“(...)

No caso, evidente que o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação, não havendo decisão que, de forma efetiva, tenha causado danos à parte recorrente, sobretudo quando observado que até a presente data, não foi sequer cumprida a diligência de busca e apreensão nos autos principais, objeto da ação.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

(...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No presente caso, verifica-se clara violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, sem enfrentar de forma específica e fundamentada os motivos que embasaram a decisão monocrática recorrida.

A ausência de impugnação direta e substancial dos fundamentos da decisão impugnada, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC, caracteriza a falta de dialeticidade, tornando o recurso inadmissível. Essa postura processual demonstra a ausência de um efetivo diálogo recursal, essencial para o adequado exame do mérito pelo órgão colegiado, e compromete a análise eficiente da controvérsia.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 18/12/2024